Tribunal: TJDFT
Processo: 0756696-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS CADASTRAIS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fraude de terceiro. Anulação. Embora o acórdão não tenha sido expresso, o reconhecimento da fraude e anulação do empréstimo reconhecido tem por efeito a repetição do valores pagos pelo autor, inclusive no curso do processo, o que deve ser objeto de demonstração na fase do cumprimento de sentença. Destaque-se que a inclusão de parcelas vincendas não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1297338, Relatora GISLENE PINHEIRO). Assim, não resta vulnerado o art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995. Por isso, dá-se provimento aos embargos de declaração para explicitar que o provimento do recurso implica em obrigar o réu a restituir os valores cobrados pelos empréstimos, com juros legais e correção monetária. Embargos de declaração a que se dá provimento para explicitar os pontos referidos.

3 – Recurso conhecido e provido.